Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-09.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes, para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem aos autos documentos aptos a comprovar suas incapacidades econômicas para arcarem com as despesas processuais. Publique-se. Intimem-se.